Tribunal: TJDFT
Processo: 0708114-73.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado de Súmula no 479 do STJ).
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado de Súmula no 479 do STJ).
3. No caso, o banco réu não desincumbiu do encargo de provar a ausência de fraude na celebração do contrato discutido nos autos.
4. Evidencia-se que a autora, por falha na prestação dos serviços do réu, se viu importunada pela irregular inscrição de seu nome em cadastros de dívida ativa e cobranças relativas à compras que não efetuou, expressando situação peculiar que ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando dano moral.
5. Consideradas a responsabilidade e a plena possibilidade do banco em evitar a consumação da fraude, a falha na prestação do serviço, a repercussão na esfera pessoal da vítima, tenho por razoável e proporcional a fixação dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse que é suficiente para compensar o prejuízo imaterial sofrido pelo autor, sem que se configure enriquecimento sem causa.
6. Negou-se provimento ao apelo.